Tribunal: TJMT
Processo: 1006270-11.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006270-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TAUPURAH (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS BERGAMASCO LTDA - CNPJ: 41.045.338/0001-47 (AGRAVANTE), OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE TAPURAH (AGRAVADO), LUCIMARY DE ARAUJO DOMINGUES MOREIRA - CPF: 698.014.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.
O fato gerador do imposto sobre transmissão
inter
vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP- Ministro Luiz Fux).

3.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃO BERGAMASCO LTDA, em desfavor do OFICIAL REGISTRADOR DO 1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE TAPURAH MT, contra decisão liminar proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu a decisão agravada, em face da ausência da comprovação da plausibilidade do direito invocado pela parte.

Recorre alegando que a repercussão Geral do ARE 1294969/SP, lançada pelo Supremo Tribunal Federal, não está restrita a exigência do ITBI, apenas na cessão de direitos.

Assevera ainda, “o Oficial Registrador, ora Agravado, condiciona o registro do contrato social nas matrículas dos imóveis integralizados no capital social a apresentação da declaração de imunidade expedida pelo Município de Tapurah ou recolhimento do ITBI, sob pena de cancelamento do apontamento”.

Destaca que “como a Agravante não apresentou a declaração de imunidade, via de consequência, está sendo exigido o pagamento do ITBI como condição para o registro translativo dos imóveis integralizados no capital social, e isto reveste-se de absoluta ilegalidade e abuso, como bem lançado na inicial do mandamus e nas razões deste recurso, e, por isso, a concessão da tutela de evidência recursal é medida legítima.”

Ao final, requer o juízo de retratação “Agravante requer seja conhecido e provido este recurso para deferir a tutela recursal de evidência”.(id 88163977).

Contrarrazões (id.n.º 101281966).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu a decisão agravada, em face da ausência da comprovação da plausibilidade do direito invocado pela parte.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

“[...] Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos da plausibilidade do direito invocado pela parte, em especial, porque o Oficial de Registro agiu respaldado pelas normas aplicáveis ao ato, como bem ressaltado na decisão recorrida. Quanto à pretensão do autor de aplicação da tese fixada pelo E. STF, em sede de repercussão geral, Tema 1124 (ARE 1294969/SP), embora diga respeito ao ITBI, não se amolda ao caso em questão, já que envolve apenas definição do fato gerador da obrigação tributária em instrumentos de cessão de direitos de compra e venda. Vejamos: “IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. Tese - O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. Tema 1124 - Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP – REL. MIN. LUIZ FUX). Outro fato que merece destaque é que o Impetrado não exigiu o comprovante de pagamento do ITBI, mas sim a Declaração de Imunidade Tributária parcial ou total, expedida pela Prefeitura Municipal de Tapurah-MT, e no caso de que fosse parcial, comprovasse o pagamento do tributo da parte excedente. Assim, tenho que não demonstrado o requisito fumus boni iuris, necessário ao deferimento do pleito liminar. Ademais, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório. Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO PLEITEADO NO RECURSO. (id 84767470).

Nesse aspecto, não se vislumbra que a autoridade impetrada esteja exigindo o pagamento do ITBI para o registro do contrato social quanto à integralização dos imóveis objetos das matrículas supramencionadas, mesmo porque, levando-se em conta que o mencionado tributo é de competência municipal (art. 156, inc. II, §2º, da Constituição Federal), somente o Município onde se situa o bem pode exigir ou declarar eventual imunidade tributária.

Por outro lado, requereu-se a declaração de imunidade tributária e, somente na hipótese deste ser parcial, que seja recolhido o remanescente, sendo certo que eventual declaração de imunidade deve ser requerida ao Município.

Ademais, como bem assentou o Ministro Luiz Fux que: O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro. na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP).

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz de inferir a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022